Tribunal: TJMT
Processo: 1000086-83.2020.8.11.0029
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 1000086-83.2020.8.11.0029
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: MUNICIPIO DE CANARANA
Vistos.
Tratando-se de matéria afeta à uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2.020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora